Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 61 PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA LÍQUIDA DE 47.550G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
2. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela suposta prática de tráfico de drogas interestadual envolvendo a apreensão de 47.550g de maconha, escondidos dentro de duas malas transportadas no interior de um ônibus, indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública.
3. Além da gravidade concreta da conduta, a necessidade e a adequação da prisão preventiva também se justifica pelo fato de tratar-se de paciente que supostamente praticou os fatos em exame quando cumpria pena pelos delitos de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, contexto que indica que as medidas cautelares alternativas à prisão não são suficientes no caso concreto, porquanto ineficazes para resguardar a ordem pública ameaçada pelo risco concreto de que, em liberdade, ainda que monitorado eletronicamente, o paciente venha a reiterar no cometimento de novos delitos.
4. O decurso do tempo desde a data da prisão, em 03/02/2023, e a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2023 não revela desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública, como na espécie.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a que indeferiu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.